Tribunal: TJDFT
Processo: 0712706-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712706-67.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SAFRA S A, MARIA VANUZA DA SILVA OLIVEIRA APELADO: MARIA VANUZA DA SILVA OLIVEIRA, BANCO SAFRA S A D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se pairar irregularidade sobre a representação processual da parte ré-apelante, BANCO SAFRA S/A. Primeira manifestação de BANCO SAFRA S/A (réu-apelante) nos autos consta de ID30679419, postulando “( ) que as publicações sejam expedidas exclusivamente em nome do patrono DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, sob pena de nulidade.” Procuração do Banco apelante outorgando poderes ao Dr. DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/MS n. 6.835, lavrada em Cartório aos 13 de abril de 2020, com validade limitada a um ano, conforme consta de ID30679421, p.p. 1-4. Logo, poderes de representação exauridos em 13 de abril de 2021. Ressalte-se que o ingresso de BANCO SAFRA S/A (réu-apelante) nestes autos se deu pela oferta de contestação em 20 de maio de 2021, quando já eivada de invalidade mencionada procuração. Assim, intime-se BANCO SAFRA S/A (réu-apelante), para regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento de seu apelo. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora